Tribunal: TJBA
Processo: 8008060-27.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008060-27.2022.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE SILVINO ALVES FILHO e outros (3)

Advogado(s)
:
THALITA VAZ CINTRA SANTOS, CLEBER ROBERTO PINHO DA SILVA

APELADO: PARTE ADVERSA NAO IDENTIFICADA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS, SOB ADVERTÊNCIA DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA E, NO CASO DE INDEFERIMENTO, DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que
indeferiu o benefício da gratuidade e julgou extinto o processo na mesma oportunidade, sem oportunizar à parte o recolhimento das custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
quest
ão
em discussão
consiste em evidenciar a correção do pronunciamento judicial que deixa de oportunizar à parte o direito de recolher as custas, após indeferir a gratuidade pretendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O
art. 290, do CPC determina o cancelamento da distribuição do feito se a parte, intimada, não realizar o pagamento das custas.

4.
No caso,
após o indeferimento da justiça gratuita, não foi oportunizad
a
a abertura d
o
prazo para o recolhimento das custas iniciais, ou para que pudessem os
recorren
tes
interpor recurso em face
da decisão de indeferimento.
Assim ocorrendo, forçoso reconhecer
que
incidiu a decisão em

error in procedendo
, e, por consequência, deve ser cassada a sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
Incide em error in
procedendo a sentença que indefere a gratuidade da justiça e, na mesma decisão, extingue o processo e cancela a distribuição
antes de determinar a intimação da parte para promover o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 290.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008060-27.2022.8.05.0004
, em que figuram como apelante JOSE SILVINO ALVES FILHO e outros (3) e como apelada PARTE ADVERSA NAO IDENTIFICADA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
D
AR PROVIMENTO

à apelação, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões,
data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA